Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709244-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CANDIDA LEOPOLDINO RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos as peças necessárias à análise do recurso, tendo em vista que os autos de origem ainda não foram digitalizados. Brasília, DF, em 12 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator